Tribunal: TJDFT
Processo: 0707210-63.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CLÍNICA ODONTOLÓGICA. IMPLANTE DENTÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA NÃO REALIZADA. PROVA ESSENCIAL. INÉRCIA DA RÉ.
1. A responsabilidade civil da clínica odontológica por defeito na prestação do serviço imputado a cirurgião-dentista pertencente ao seu quadro de funcionários é de natureza subjetiva, conforme disposto no art. 14, § 4o, do CDC.
2. Em se tratando de tratamento odontológico, com fins de implantação de dentes, a obrigação é de resultado, de modo que cabe à clínica odontológica demonstrar a adequação do serviço prestado, sobretudo quando o ônus da prova é invertido com base no art. 6o, inciso VIII, do CDC.
3. O fato de a ré não ter providenciado o pagamento de honorários periciais, impedindo a realização da perícia, de suma importância para a solução da lide, acabou por prejudicá-la na demonstração satisfatória da ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, de modo que não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, inciso II, do CPC.
4. Apelo não provido.